Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-11.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011551-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (AGRAVANTE), GIOVANA KAROLINNE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 030.185.571-40 (AGRAVADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CERVEJARIA – RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em procedimento judicial de reintegração de posse, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

Comprovada a celebração entre as partes de contrato de locação de equipamentos e, ausente a comprovação da restituição dos bens locados, impõe-se a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar n.º 1017699-12.2022.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de reintegração de posse do bem móvel CERVEJEIRA CRYSTAL 08 CX, 110V.

Irresignado, a parte recorrente informa que:

- firmou o contrato de comodato nº 039883 com a parte agravada;

- no referido contrato há expressa previsão de rescisão por ambas as partes, desde que seja a outra notificada anteriormente, o que foi feito e recebido pela Agravada em 15.03.2022;

- até a presente data a Agravada se nega a devolver os bens de sua propriedade, desde a data de sua notificação, configurando claro esbulho possessório, visto que a Agravada encontra-se em poder dos bens, mesmo tendo esta notificada a sua intenção em reavê-los.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, alternativamente, requer seja concedida a tutela de urgência para que seja concedida a liminar, sem oitiva da parte contrária, para expedição do mandado de reintegração de posse.

A liminar recursal foi deferida no id. 132334671.

A parte agravada não foi encontrada para apresentar contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Cinge-se a controvérsia perquirir a existência e validade de relação jurídica entre as partes e se os bens objetos de locação foram restituídos à parte autora\agravada, a justificar a reintegração de posse e o devido pagamento da contraprestação pelo produto locado.

Como sabido, para que um negócio jurídico seja considerado válido e produza efeitos na esfera jurídica, é imprescindível que sejam observados os elementos essenciais previstos no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei.

Em caso de inobservância de tais requisitos, o ato poderá ser considerado nulo ou anulável.

Os artigos 166 e 171 ambos do Código Civil dispõem acerca das hipóteses que ocasionam a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, in verbis:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, leão ou fraude contra credores.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

Nulidade é a sanção, imposta pela norma jurídica, que determina a privação dos efeitos jurídicos do ato negocial praticado em desobediência ao que prescreve. Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, este não produzirá qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, por estar inquinado por vícios essenciais.

(...)

A anulabilidade refere-se, na lição de Clóvis Beviláqua, "a negócios que se acham inquinados de vício capaz de lhes determinar a ineficácia, mas que poderá ser eliminado, restabelecendo-se a normalidade.
(Diniz, Maria Helena. Código Civil Anotado. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 193 e 199).

Com base nas mencionadas considerações, passo a analisar se o contrato de locação de equipamentos firmado entre as partes é válido ou padece de algum vício em sua formação.

No caso, o contrato de comodato a posse foi transmitida a título provisório, ou seja, a Agravada adquiriu a posse precária, devendo devolver os bens imediatamente a Agravante quando está o solicitar, e caso não o faça, é necessário a concessão da liminar a fim de resguardar o direito do legitimo proprietário e possuidor do bem.

Os bens objeto da lide são de propriedade e posse da Agravante que ao cumprir o disposto no contrato de comodato firmado entre as partes, possui o direito legítimo de reaver os bens, e a demora e recusa da Agravada somente causa danos a Agravante, pois não pode utilizar os bens que lhe pertence, tendo este ainda deterioração, visto que se encontra em poder da Agravada.

A demonstrar a legitimidade do pleito da Recorrente, verifica-se que a mesma procedeu com a notificação prévia, acerca de rescisão contratual, confira-se:

Sabe-se que, estando comprovada a relação contratual, incumbe ao suposto devedor comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, como o pagamento das prestações devidas ou não prestação dos serviços contratados.

Como é cediço, a ação de reintegração de posse, conforme disposta no art. 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015, é um instrumento processual conferido ao possuidor que efetivamente perdeu a sua posse.

Assim dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

Especificamente à reintegração de posse, aquele que é desapossado da coisa tem para reavê-la a restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos recuperandae possessionis. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, com o nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omni restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice; julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu, e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do interdito recuperandae a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa.
(Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense:Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69)

Dessa forma, tem-se que a ação de reintegração de posse é aquela movida pelo antigo possuidor que, uma vez esbulhado, objetiva recuperar a posse que restou perdida em decorrência de violência, clandestinidade ou ilegalidade praticada por terceiro.

No caso em tela, a posse do requerido restou demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

Destarte, a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, devendo ser reintegrada na posse dos bens descritos na inicial.

No entanto, conforme ficou demonstrado pelas provas dos autos, não sendo possível a restituição dos bens objetos da demanda, por culpa da ré/apelada, após a concessão da liminar de reintegração de posse, deverá ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos (art. 248 do CC).

Com efeito, conforme prescreve o artigo 248 do Código Civil,
se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos
.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do bem móvel CERVEJEIRA CRYSTAL 08CX, 110V.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022